Tribunal: TJDFT
Processo: 0706349-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706349-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDA: IZABEL AUREA MONTEIRO MOTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO MEDICAMENTO. RECUSA. ESCOLHA DA MELHOR TERAPÊUTICA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Ainda que imunes à legislação consumerista, os planos de saúde de autogestão submetem-se aos ditames da Lei 9.656/1998 e do Código Civil bem como ao regramento exarado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS 2. Comprovada a necessidade de tratamentos médicos para a melhor evolução do caso, deve-se determinar seu fornecimento, consoante relatório clínico. 3. O médico responsável pelo acompanhamento do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico. 4. Segundo entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de plano de saúde podem limitar as hipóteses de cobertura, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da integridade física do paciente. AgRg no AREsp 725.203/RJ. 5. A ação de fornecimento de medicamento revela nítida obrigação de fazer, admitindo-se a fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme preconiza o § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil. 6. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, 10, §4o, da Lei 9.656/1998, e 421-A do Código Civil, sustentando a legitimidade da recusa na cobertura do medicamento pleiteado, por não estar elencado no rol taxativo de procedimentos da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025